Tribunal: TJES
Processo: 5001682-92.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001682-92.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LIVIA RODRIGUES ARAUJO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001682-92.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: LIVIA RODRIGUES ARAÚJO

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 14650215) em face da r. sentença (ID 14824692) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por LIVIA RODRIGUES ARAÚJO.

Conforme consta, o juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado pela falha na prestação do serviço público, consubstanciada em múltiplas omissões e ações: primeiro, ao permitir que materiais de construção (telhas e pedaços de madeira)
– que foram posteriormente utilizados como armas por um detento –
permanecessem em área acessível no pátio da delegacia; segundo, ao custodiar a Autora, à época adolescente com 16 anos e do sexo feminino, em local inapropriado e em desacordo com as garantias constitucionais de separação por idade e sexo; e terceiro, pela imperícia e despreparo dos agentes ao utilizarem força letal de forma excessiva (múltiplos disparos) em local fechado, resultando em lesão na Autora, que foi atingida de raspão por projétil de arma de fogo, conforme comprovado pelo Laudo de Lesão Corporal (ID 14824688).

Irresignado, o Estado Recorrente interpôs recurso inominado (ID 14824695) pugnando pela reforma da sentença, alegando, em síntese, a ausência de ato ilícito, sob o pálio do estrito cumprimento do dever legal e da legítima defesa, a legalidade do uso progressivo e moderado da força, o rompimento do nexo causal por culpa exclusiva ou concorrente da vítima
– que somente se encontrava no local por ter praticado ato infracional análogo ao uso de entorpecentes –
e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório por considerá-lo excessivo e a modificação do termo inicial dos juros de mora.

É o breve relato.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao ente Recorrente, razão pela qual a r. sentença analisou corretamente a controvérsia e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Contudo, faz-se necessárias algumas considerações.

Pois bem.

Primeiramente, convém salientar que a responsabilidade civil do Estado no presente caso é objetiva, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e funda-se na teoria do risco administrativo.

Nesse contexto, em se tratando de pessoa sob custódia estatal, incide o dever específico de zelar por sua integridade física e moral, como assegurado pelo art. 5º, XLIX, da Carta Magna.

Ainda sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (RE 841.526), firmou a tese de que
"em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento".
O mesmo raciocínio aplica-se, com maior razão, às lesões corporais sofridas pela Recorrida.

O Estado alega ter agido em estrito cumprimento do dever legal para conter a agressão de outro detento, todavia, tal tese não afasta sua responsabilidade, pois a situação que exigiu o uso da força foi diretamente causada por uma falha omissiva anterior do próprio ente.

Nesse sentido, como bem pontuou a sentença de origem, o Boletim Unificado de ID 12726471 (referente ao BU 40674068) é inequívoco ao narrar que
o detento em surto utilizou "uma telha maciça do tipo colonial" e um "pedaço de madeira (ripa)" que estavam "empilhada juntamente com outros materiais de construção que ficam próximos da cela"
.

Vê-se, portanto, a ocorrência de flagrante negligência estatal em não garantir a segurança do ambiente prisional (ou de detenção provisória), deixando objetos que serviram como armas ao alcance dos custodiados, o que, por si só, configura a falha no serviço e estabelece o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano sofrido pela Recorrida, que foi vítima do desdobramento caótico dessa falha inicial.

Também não merece acolhida a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, isso, porque, a causa da detenção da Autora é absolutamente irrelevante para a obrigação do Estado em garantir sua integridade física enquanto ela estava sob sua custódia, recolhida em uma cela.

A prática de um ato infracional, embora conduta reprovável, não confere ao Estado um salvo-conduto para submetê-la a condições sub-humanas ou para lesioná-la. Ademais, a falha do Estado é agravada pelo fato, também provado nos autos, de que a Recorrida era adolescente (16 anos) e foi mantida em local inapropriado, em violação direta ao art. 5º, XLVIII, da Constituição e às normas do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No que tange ao
quantum
indenizatório, a sentença, que já reduziu o pleito inicial de R$ 30.000,00, fixou a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tal valor mostra-se perfeitamente razoável e proporcional à gravidade dos fatos: uma adolescente, sob custódia estatal, é mantida em local inadequado, presencia um motim viabilizado por negligência estatal (materiais de construção na carceragem), e é atingida nas costas por um disparo de arma de fogo efetuado por agentes públicos, conforme atestado pelo Laudo do SML.

O valor fixado atende ao caráter pedagógico e compensatório da medida, sem gerar enriquecimento ilícito. A comparação feita pelo Recorrente com casos de óbito não serve como teto, pois a análise é casuística, e o montante arbitrado está em consonância com a jurisprudência para casos de falha grave na custódia com lesão corporal.

Por fim, quanto ao termo inicial dos consectários legais, a sentença determinou a aplicação da taxa SELIC (que engloba juros e correção) "desde a presente data", ou seja, da data da própria sentença (17/10/2023). Dessa forma, a decisão já está alinhada à jurisprudência do STJ (Súmula 362) e ao entendimento de que, em danos morais, quando o valor é fixado na decisão, os juros de mora também devem incidir do arbitramento (como no REsp 903.258/RS, citado pelo próprio Recorrente).

Portanto, verifica-se que a sentença não aplicou juros desde o evento danoso (Súmula 54), mas sim da data da decisão, de modo que o Recorrente carece de interesse recursal neste ponto, pois a decisão já lhe foi favorável nesse aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)